Tribunal: CARF
Processo: 10980.720359/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720359/2009-19
ACÓRDÃO
2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS AURELIO POLINSKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Considera-se
omissão
de
rendimentos
os
valores
recebidos
acumuladamente, decorrente de ação judicial, não declarados pelo
contribuinte.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS com repercussão geral,
“não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente
aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para que sobre rendimentos
pagos acumuladamente sejam aplicadas as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
2
referem tais rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto de renda na fonte com base
nas respectivas alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de
competência). Ademais, deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da notificação de lançamento de fls. 23/29, exige-se R$ 2.285,03 de
imposto, R$ 1.382,23 de multa de ofício de 75%, R$ 88,41 de multa de mora, além
de juros de mora de R$ 780,78, calculados até 27/02/2009, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário 2005.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls.
24/27, apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$
20.105,17, decorrentes de ação trabalhista, e glosa de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte de R$ 1.326,14.
Regularmente cientificado do lançamento em 19/02/2009 (fl. 63), o interessado
ingressou, em 12/03/2009, por meio de representante (procuração à fl. 18), com a
impugnação de fls. 02/17, instruída com os anexos de fls. 35/43.
Na narrativa dos fatos, diz que a notificação é nula e a omissão é improcedente e
“o Auditor Fiscal adotou proceder e entendimento insustentáveis, pois deixou de
considerar valores sobre os quais não incide imposto de renda, alterou o valor
dado à tributação exclusiva na fonte, bem como embasou a Notificação em base
de cálculo dissonante da realidade atinente aos valores recebidos em reclamatória
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
3
trabalhista, e, por fim, desconsiderou o dispêndio suportado pelo declarante com
honorários advocatícios”.
Preliminarmente, diz que a notificação é nula porque não foi expedida
eletronicamente e devendo conter a “assinatura do chefe do órgão expedidor ou,
mencionado o ato autorizativo, de outro servidor a tanto legitimado”. Acrescenta
que, “podendo, como no caso vertente, decidir-se o mérito em favor de quem a
declaração de nulidade aproveita, não há razão para se pronunciá-la, consoante
disposto no § 3o. Do artigo 59 do Decreto 70.235/72. Assim sendo, desde já se
requer o acolhimento, pelo mérito, das razões do Impugnante, ou, na
eventualidade de não vir a ser esse o entendimento desse culto Colegiado, o
pronunciamento de nulidade da notificação de lançamento em apreço”.
Ainda em preliminar, alega cerceamento de defesa, pois o “balaio de gatos
produzido às folhas 02 a 04” é incompreensível para o contribuinte de um modo
geral, que não “poderá entender que o dinheiro por ele recebido em 30/09/2005
foi, na verdade, objeto de tributação e de cálculos retroativos a 15/08/2001”.
Afirma que “sabe da dimensão da ilegalidade que isso representa, tanto que, se de
fato soubesse quem, escondido sob o nome do Chefe da repartição, dolosamente
perpetrou a aludida prática, não sentiria o menor constrangimento em oferecer
notitia criminis a fim de promover a persecução penal do calculista faltoso”.
Transcreve o artigo 316 e parágrafos do Código Penal, argüindo que a percepção
dos rendimentos ocorreu em 2005 e não em 2001, de forma que a exigência feita
nesta última data constitui crime de excesso de exação, que deixa ao talante do
contribuinte, que é advogado, “decidir se promove ou não a referida notícia-
crime”. Acrescenta que “esse esclarecido Colegiado por certo não admitirá o
prosseguimento da notificação debatida sem chamar o autor dela à
responsabilidade de refazê-la segundo os ditames da legislação tributária, sob
pena de instauração de procedimento disciplinar e, aí sim, identificado o
calculista, a persistir a teima e o desatino, a representação criminal é certa e
induvidosa”. Conclui que o método de cálculo é completamente desarrazoado “e
incapaz de possibilitar a compreensão do contribuinte, mister a anulação do
enfocado lançamento, ou, se assim não entender esse respeitável corpo de
julgadores, a devolução do procedimento ao auditor responsável pela lavratura da
notificação, para que se identifique e corrija, querendo, tudo quanto por ele
produzido e ali encartado”.
No mérito, alega que não existe a omissão de rendimentos e a “simples leitura do
acordo entabulado pelas partes no Processo Trabalhista, em especial na Fl. 732 –
COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS, (doc.08), a distorção dos fatos levada a efeito por
quem ficou responsável pela lavratura da impugnada notificação”. Aduz que o
responsável pelos cálculos da notificação de lançamento agiu de forma pessoal,
ignorou a documentação juntada à Solicitação de Retificação de Lançamento e
criou “fatos destoantes da realidade emanada dos valores pagos na Reclamatória
Trabalhista”, inventando “uma fórmula contaminada de rancorosa pessoalidade e
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
4
incapaz de ser entendida até mesmo por estudiosos da matemática e afeitos às
lides fiscais, pois R$ 11.396,49 foram mudados para R$ 17.094,73”.
Em referência aos cálculos aponta as seguintes inconsistências: a data
considerada na letra I, 15/08/2001, é a da propositura da ação e nesse dia não foi
recebido nenhum valor; o total da causa apontado na letra D é o valor bruto do
acordo; não há base legal para o cálculo dos rendimentos das letras E e I em R$
303.587,70;
Diz que o valor de R$ 303.587,70 “serviu de base para calcular os percentuais das
verbas discriminadas às fls. 732 – COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS, resultando em
índices distorcidos da realidade estabelecida no acordo firmado na Reclamatória
Trabalhista”, citando, como exemplos, “a) 303.587,70 dividido por 11.396,49 igual
a 3,8% que multiplicado por 455.381,49 igual a 17.304,50 e não 17.094,73 citado
pelo Agente Notificante na letra (L) da Complementação da Descrição dos Fatos.
(Errou duas vezes o auditor) b) 455.381,49 dividido por 11.396,49 é igual a 2,50%
valor efetivamente pago ao Impugnante incluído no total das verbas diferidas na
Reclamatória Trabalhista”.
Esclarece que a aplicação do percentual de 3,8% sobre o total dos rendimentos de
tributação exclusiva não resulta nos R$ 17.094,73 encontrados na notificação.
Afiram que a aplicação do percentual de 10,3% sobre o total dos rendimentos
isentos não resulta em R$ 47.125,63, mas em R$ 46.904,30.
Alega que, “se todas as verbas tributáveis, não tributáveis e de tributação
exclusiva na fonte, encontram-se corretamente discriminadas na COMPOSIÇÃO
DOS CÁLCULOS e representam, fielmente, as importâncias pagas ao Impugnante
na Reclamatória Trabalhista, não se vê razão nem utilidade na aplicação de
percentuais levada a efeito pelo agente notificante. A utilidade na aplicação de
índice percentual, no caso vertente, mostra-se necessário tão-somente no
abatimento do valor dos honorários advocatícios das verbas tributáveis e de
tributação exclusiva na fonte, haja vista a necessidade de excluir-se do montante a
ser oferecido à tributação o valor pago aos Patronos da Ação no auferimento da
renda que sofrerá incidência de imposto de renda, restando, assim, inaproveitável
a parte dos honorários advocatícios pagos pelo recebimento das verbas que não
sofrerão incidência tributária, por serem isentas de imposto de renda”.
Assevera que a alteração de valores promovida pela notificação sobre as
importâncias discriminadas no acordo firmado na reclamatória trabalhista é
“dissonante da legislação tributária, não guardando, ademais, correspondência
alguma entre os que ali constam e os valores apurados na notificação de
lançamento em debate”.
Faz demonstrativo, detalhando as verbas e natureza tributária de cada uma, cujos
valores “são os deparados na Declaração Retificadora que solicita restabelecer”, e
“representam os dados fiéis do Acordo entabulado às Fls. 731/733 do Processo RT
– 14.500/2001, da 4a Vara do Trabalho de Curitiba, homologado pelo juízo as
Fls.734, definidor das verbas deferidas e pagas no referido pleito processual,
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
5
totalizando a quantia de R$ 455.381,49 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil
trezentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), ora representadas
com seus respectivos percentuais a fim de possibilitar o cálculo do abatimentos
dos honorários advocatícios”. Aduz que as verbas isentas correspondem a
16,8169% (R$ 76.580,91) e o lançamento encontrou apenas 10,3%, aplicado
sobre uma base equivocada. Demonstra as verbas isentas.
Assinala, com fulcro nos cálculos de fls. 732, o valor a ser considerado como
décimo terceiro salário (R$ 11.396,49), do qual devem ser deduzidos R$ 1.751,84,
referente a honorários advocatícios proporcionais.
Elabora demonstrativo, separando as verbas segundo a natureza tributária de
cada uma, apurando o monte de R$ 310.927,74 de rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual. Também demonstra a tributação do décimo terceiro
salário, apurando R$ 2.186,93 de imposto de renda incidente, o qual, subtraído do
total de imposto de renda retido na fonte, de R$ 103.068,82, resulta em R$
100.881,89 a ser compensado no ajuste anual.
Refaz os cálculos relativos ao ajuste anual, apurando saldo de imposto a restituir
adicional de R$ 4.570,19.
Diz que a autoridade fiscal agiu de modo desarrazoado e injustificado, ao arrepio
da legislação tributária e dos princípios orientadores da boa administração,
taxando os procedimentos fiscais de “trapalhadas evitáveis, fruto de posturas
lastreadas na falta de urbanidade e de respeito ao contribuinte, patrão de todos
nós, como o caso dos autos está a revelar”.
Alude ao “tom raivoso empregado na lavratura da notificação recorrida”, mas
considera os fatos “vertidos na presente causa” de fácil compreensão e pouca
complexidade, requerendo o cancelamento da notificação de lançamento, o
acolhimento da impugnação e restituição do saldo adicional, indicando a conta
corrente para crédito, a apresentação de quaisquer outros esclarecimentos
considerados necessários e, se necessário e favorável, o julgamento extra petita.
Cientificado da decisão de primeira instância, que negou provimento à Impugnação,
sob o argumento de que os rendimentos em discussão não seriam isentos ou não tributáveis, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
requerendo que seja anulado ou revisto o lançamento tributário, por não ter havido omissão de
rendimentos, mas sim divergência em sua classificação. Ainda, repetiu os argumentos
apresentados na Impugnação, que podem ser assim resumidos:
a) parte dos rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão;
c) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
6
d) nulidade do lançamento em razão da existência de vício formal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
De início, cumpre mencionar que o Recorrente alega haver erro de direito no
acórdão recorrido. No que se refere ao argumento de que a notificação de lançamento não
possuiria “assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado”, este não
merece prosperar em face do parágrafo único do artigo 40 do Decreto no 7.574 de 2011, que
dispõe o seguinte:
“Da Notificação de Lançamento
Art. 40. A notificação de lançamento será expedida pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil encarregada da formalização da exigência, devendo conter
( Decreto no 70.235, de 1972, art. 11 ; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o ):
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para pagamento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso; e
IV - a assinatura do chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
emitir a notificação ou do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele
designado, mediante delegação de competência, e a indicação de seu cargo ou de
sua função e o número de matrícula.
IV - a assinatura do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
notificação de lançamento, com a indicação do cargo e do número de matrícula.
(Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Parágrafo único. A notificação de lançamento emitida por processamento
eletrônico prescinde da assinatura referida no inciso IV, sendo obrigatória a
identificação do chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil que a
emitir ou do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele designado.” (grifos
nossos)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
7
Já com relação ao argumento de que se aplicaria o artigo 12-A da Lei no 7.713 de
1988, abaixo transcrito, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente no ano
calendário de 2005, fruto da ação trabalhista no 14500/2001.
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado
por escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. (Incluído
pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
8
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o
dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória
no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo,
devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário
de 2010. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido. Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99
do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, entendo que no cálculo do imposto incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente discutidos no processo ora analisado devem se aplicar as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, a fim de permitir a incidência do
imposto na fonte com base nas respectivas alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de
isenção, mês a mês, com base na decisão do STF acima mencionada.
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
Com relação às outras questões trazidas pelo Recorrente, que replica no Recurso
Voluntário os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto e reproduzo o acórdão da
DRJ, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I do Novo RICARF (com exceção das matérias acima
mencionadas).
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Assim sendo, dela se toma
conhecimento.
Das Preliminares de Nulidade
O interessado suscita preliminar de nulidade do lançamento por vício formal,
afirmando que a Notificação de Lançamento não teria sido assinado pelo chefe do
órgão expedidor ou por outro servidor autorizado a emiti-la.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
9
O impugnante equivoca-se ao alegar que a autuação está em desacordo com o
art. 11, III e IV do Decreto 70.235, 1972, tendo em vista que, em se tratando de
Notificação de Lançamento eletrônica aplica-se o parágrafo único do mesmo
comando legal, cuja transcrição reproduzimos abaixo:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico (Grifo nosso).
O mero exame visual do documento de fls. 23 a 29 permite concluir que se trata
de Notificação de Lançamento eletrônica, fato que também é comprovado pela
consulta abaixo, efetuado no Portal de Declarações e que explicita ser o
“PROCESSAMENTO” o responsável pela emissão na notificação em litígio:

Como se vê, todos os requisitos previstos para a emissão da notificação de
lançamento eletrônica foram atendidos, uma vez que, no caso em tela, a
assinatura é perfeitamente dispensável. Portanto, foram observados todos os
requisitos legais, inclusive com a identificação completa da autoridade lançadora,
fl. 23.
O impugnante alega também cerceamento de defesa porque a descrição dos fatos
e enquadramento legal, às fls. 02 a 04 da notificação de lançamento (fls. 24/26),
constitui-se em “balaio de gatos”, incompreensível para os contribuintes em
geral.
Com a devida permissão, cumpre dizer que a descrição dos fatos e os
pormenorizados e sistematizados cálculos efetuados pela autoridade fiscal
constituem-se em primorosa peça processual, apta a permitir a compreensão de
todos os aspectos relevantes envolvidos no lançamento. Aliás, o impugnante, em
sua extensa e detalhada impugnação demonstra, em concreto, que compreendeu
perfeitamente as imputações e os cálculos feitos, de forma que, pelo menos em
relação a ele, não se vislumbra nenhuma dificuldade de defender-se. O fato de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
10
achar que outros contribuintes não tenham a mesma capacidade de compreensão
sua é irrelevante para essa lide, uma vez que o prejuízo à defesa deve ser
demonstrado concretamente, não por meras ilações.
O art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 também apresenta situações processuais
que ensejariam nulidade, e o art. 60 deixa claro que situações diversas dessas não
importarão nesse efeito.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3°. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1° da Lei n.o
8.748/1993).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Dessa forma é de se rejeitar a preliminar de nulidade, em razão de a Notificação
de Lançamento eletrônica conter a identificação da autoridade lançadora
competente e de o contribuinte ter tido plena ciência das infrações apuradas,
exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme sua impugnação
recebida e conhecida de fls. 02 a 17.
Cumpre ainda tecer algumas considerações, a título de registro, a respeito de
algumas colocações feitas na impugnação, imputando a suposta prática de crime
e de ilícito disciplinar por parte da autoridade lançadora. O procurador faz essas
acusações em nome próprio, e diz que vai deixar para o contribuinte, que é
advogado, “decidir se promove ou não a referida notícia-crime”. Ora, isso é
totalmente incongruente com as normas legais que regem a representação. O
procurador não tem poderes para tecer opiniões próprias que não possam ser
atribuídas ao contribuinte que representa. E, mesmo que, numa aberração
jurídica, o representado tivesse dado tal poder ao representante, ainda assim,
seria vedado o uso dele no processo administrativo fiscal, onde não é permitida a
participação de terceiros que não façam parte do litígio. Pareceres técnicos de
peritos ou a reconstituição de fatos por meio de testemunhas são atos
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
11
processuais que devem ser requeridos à instância julgadora, à qual cabe analisar
se são necessários e se estão de acordo com as normas aplicáveis ao
procedimento fiscal.
No que tange ao eventual dever desta esfera julgadora administrativa, de
promover a representação para o órgão competente para a apuração, quando
verificar que existem elementos mínimos para, em tese, se inferir da prática de
crime ou de infração disciplinar, cabe asseverar que não se identifica, nos autos,
ou nas argumentações do representante, nenhuma prova de situação
configuradora da prática de qualquer um dos ilícitos apontados, impropriamente,
na impugnação.
Da Omissão de Rendimentos da Ação Trabalhista
A omissão de rendimentos apontada pelo lançamento decorre, primordialmente,
de divergência entre a classificação dos rendimentos dada pela autoridade fiscal e
aquela defendida pelo impugnante.
A autoridade fiscal fez uma detalhada descrição dos fatos e das premissas que
adotou para a apuração da omissão de rendimentos, às fls. 24/26,
correspondentes às páginas 02 a 04 da notificação de lançamento. Dessas peças
se constata que foram usados os valores originais dos cálculos periciais para se
efetuar a determinação das proporções de cada verba. É esse o significado da
menção à data do ajuizamento da ação, 15/08/2001, indicando que na
composição das verbas não foram considerados os juros, levando-se em
consideração apenas os seus valores históricos.
Esse procedimento está correto e não introduz nenhuma distorção nos cálculos.
Os juros que incidem após os cálculos periciais tem o mesmo índice para todas as
verbas, pois todas elas foram atualizadas pelos cálculos periciais para uma mesma
data. Dessa forma, do total dos juros deferidos, o valor que é referente a cada
uma das verbas corresponde exatamente à proporção relativa de cada uma em
relação às demais. Isso é obtido somando todas as verbas, sem os juros, e
verificando a proporção de cada uma em relação a essa soma, exatamente como
foi feito pela autoridade fiscal.
Por outro lado, é incabível a alegação do impugnante de que a utilização desses
valores históricos corresponde a tributar os rendimentos de 2001, em 2005.
Trata-se apenas de um método para se manter, na composição dos rendimentos
efetivamente recebidos, a mesma proporção que foi deferida na sentença.
Não há reparos a serem feitos ao mecanismo de cálculo adotado pela autoridade
fiscal, que se resume a seguir:
Verba - Valores Originais - fl. 37
Valor
Natureza Tributária
Horas Extras
R$ 136.757,94 Ajuste Anual
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
12
13o Salário
R$ 11.396,49
Exclusiva na Fonte
Férias Indenizadas
R$ 521,15
Isenta
Reflexos He
R$ 25.163,02
Ajuste Anual
He Dias De Pico + He Sábados
R$ 60.289,07
Ajuste Anual
He Intervalo
R$ 18.406,05
Ajuste Anual
Reflexo no Aviso Prévio
R$ 2.345,76
Isenta
Reflexo no FGTS (8%)
R$ 20.348,66
Isenta
Reflexo na Multa do FGTS
R$ 8.139,47
Isenta
Multa Convencional
R$ 62,05
Isenta
Aux. Cesta Alim + Ajuda Alimentação
R$ 20.158,00
Ajuste Anual
Rendimentos Originais Totais
R$ 303.587,66
Com fulcro nessas classificações, fica assim distribuída a participação dos
rendimentos, segundo a natureza tributária das verbas:
Rendimentos Isentos
R$ 31.417,09
10,3486%
Rendimentos de Trib. Exclusiva
R$ 11.396,49
3,7539%
Rendimentos Sujeitos ao Ajuste Anual
R$ 260.774,08 85,8975%
Rendimentos Originais Totais
R$ 303.587,66 100,0000%
Sobre os rendimentos originais de R$ 303.587,66 incidiram juros de mora de R$
151.793,83 (fl. 37, R$ 126.266,86 + R$ 25.526,97), resultando no valor
efetivamente recebido de R$ 455.381,49, valor esse corretamente considerado
pelo lançamento. A aplicação, sobre esse valor, do índice de participação das
verbas (isentas, de tributação exclusiva e sujeitas ao ajuste anual), apurado
tomando-se por base os valores originais, históricos, apenas distribui, para cada
uma delas, a quantia de juros que lhe é própria, salientando-se que os juros tem a
mesma natureza tributária dos rendimentos que lhe deram causa, a teor do artigo
56 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). (destacamos)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
13
Outro ponto a destacar é que o montante dos rendimentos efetivamente
recebidos apurado pelo lançamento, R$ 455.381,49, corresponde exatamente à
soma do valor líquido pago diretamente ao impugnante (fl. 36 – R$ 350.000,00),
mais o imposto de renda retido na fonte recolhido mediante DARF (fl. 40 – R$
103.068,82) e o desconto de contribuição à previdência social (fl. 37 – R$
2.312,67). Esclareça-se que tanto o imposto retido na fonte quanto a contribuição
à previdência oficial compõem os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual, sendo o primeiro compensável com o imposto devido apurado e a segunda
deduzida em campo próprio, benefício que, no caso do contribuinte, foi usufruído
mediante desconto simplificado, uma vez que optou por apresentar a declaração
no modelo simplificado (fls. 44/48).
Rendimentos Efetivamente Recebidos
R$ 455.381,49 100,0000%
Rendimentos Isentos
R$ 47.125,63
10,3486%
Rendimentos de Trib. Exclusiva
R$ 17.094,73
3,7539%
Rendimentos Sujeitos ao Ajuste Anual
R$ 391.161,13 85,8975%
Esses valores são os mesmos obtidos pela autoridade fiscal, conforme
demonstrativo de cálculos (fl. 24 – itens H, L e M).
Nesse ponto, cabe alguns esclarecimentos, em face de objeções levantadas pelo
impugnante. O autuante indicou o percentual de 3,8% como participação dos
rendimentos de tributação exclusiva (fl. 24 – item K), o que, como dito pelo
impugnante, resultaria em valor diferente do calculado. No entanto, como
demonstrado acima, o percentual efetivo não é 3,8%, mas 3,7539%, devendo-se
creditar a indicação errada como fruto de simplificação de escrita. O fato é que a
autoridade, apesar de ter indicado esse percentual, utilizou nos cálculos o correto,
ao nível de quatro casas decimais, o que se considera mais que suficiente para
efeitos práticos. É de se ponderar que os cálculos hoje em dia são feitos por meio
de planilhas eletrônicas, que permitem um amplo grau de precisão, sendo comum
divergências de centavos em cálculos feitos por pessoas diferentes, conforme o
grau de precisão que cada uma usou. De qualquer forma, nenhum prejuízo efetivo
trouxe para o contribuinte a indicação do percentual de 3,8%, pois a aplicação
desse percentual errado resultaria em maior proporção de rendimentos de
tributação exclusiva e, por consequência, maior parcela do imposto retido relativa
a eles e menor compensação no ajuste anual, com maior exigência na notificação
de lançamento. A mesma argumentação se aplica ao percentual de 10,3%
indicado para os rendimentos isentos (fl. 24, item G), em vez do de 10,3486%,
efetivamente usado, mas o valor apurado, além de estar correto, é superior
àquele que resultaria do percentual indicado na notificação. Com isso, o
percentual efetivamente usado produz menos rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual e exigência menor do que se fosse usado o valor que o impugnante
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
14
apresentou. Ou seja, os argumentos do contribuinte, quanto a esses dois
pequenos lapsos de escrita, que se reputa motivados apenas pela ânsia de
simplificação de escrita, são desprovidos de efeito prático, uma vez que, mesmo
que acatados, deles não resultariam qualquer alteração da exigência que pudesse
lhe ser favorável.
Outro ponto que deve ficar bem claro para o impugnante é do não cabimento da
sua pretensão de ver aplicado, no cálculo da participação da verba, o valor
histórico diretamente sobre o montante efetivamente recebido da ação (R$
455.381,49), como fez com o décimo terceiro salário (R$ 11.396,49), apurando a
participação de 2,5% para essa verba. Como já dito nesse voto, o valor de R$
11.396,49 é o originalmente calculado e não contempla os juros de mora que
estão presentes no montante efetivamente recebido. Ou seja, é preciso apurar os
juros que incidiram sobre esse décimo terceiro salário para se saber qual é o seu
valor atualizado e com que percentual participa do montante recebido, que, no
caso, feito isso, corresponde ao percentual de 3,7539% e não de 2,5%.
O interessado também defende que deve ser mantida a mesma classificação da
natureza tributária dada pelos cálculos periciais.
Não tem razão.
Consoante composição de verbas constantes do demonstrativo dos cálculos do
processo trabalhista de fl. 37 (fl. 732 do processo judicial), que serviu de
fundamento para os cálculos do lançamento e também das inconformidades do
contribuinte, constata-se, de plano, que uma das verbas que constou nesse
demonstrativo como não tributável, o “Aux. Cesta Alim + Ajuda Alim.”, de R$
20.158,00, em valor original, foi considerado tributável pelo lançamento, assim
como as férias indenizadas, de R$ 521,15, apartadas como tributáveis no cálculo
pericial, foram consideradas isentas na notificação de lançamento.
As alterações da natureza tributária dessas verbas, feitas pelo lançamento, estão
perfeitamente de acordo com a legislação, ao contrário do que afirma o
interessado.
É importante salientar que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o
benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, §
4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Transcreve-se, para melhor entendimento, o art. 43 do CTN:
“Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
15
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Do exame desse dispositivo, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza
são espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do
trabalho, da combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria
de isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características
formais adotadas pela lei.
O CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e, por sua vez, a Lei n.o 7.713,
de 1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que
momento ele ocorre, assim dispondo:
“Art. 1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2o - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
§ 5 o- Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimentos de interesse econômico ou social.”
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
16
1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), onde consta no
inciso XX, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos
percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;”
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. -
Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477
(aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida
pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de
serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de
confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de
1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado,
sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção
salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107,
de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
Por outro lado o ADI SRF 5, de 27 de abril de 2005, determinou a isenção também
dos valores recebidos a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade de serviço, conforme seu artigo 1o:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores
pagos (em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que
inexista qualquer outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou
parcialmente, o respectivo crédito tributário.(grifamos)
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o transcrito art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda,
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
17
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu
artigo 39.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5, de 1984, ao discorrer sobre
hipótese em que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de
“indenização”, esclarece em sua ementa:
“... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
Assim, não se identifica na legislação tributária nenhuma previsão de isenção para
as verbas denominadas “Aux. Cesta Alim + Ajuda Alim.”, de R$ 20.158,00, pelo
que devem ser consideradas tributáveis, como corretamente fez o lançamento.
A outra alteração, relativa às férias indenizadas, de R$ 521,15, que foram
consideradas isentas, foi benéfica para o contribuinte.
Nesse ponto, também cabe esclarecer que as indicações da natureza tributária
das verbas contidas em cálculos periciais de processos da Justiça Trabalhista não
vinculam a Administração Fazendária. A homologação dos cálculos periciais não
tem efeito de sentença quanto à natureza tributável das verbas. O efeito, na parte
que obriga ao Fisco, se restringe às denominações das verbas e seus valores, e
não à natureza tributável de cada uma delas, por ser matéria estranha à
competência da Justiça Trabalhista, que, nesse caso, apenas desempenha tarefa
de natureza administrativa, para dar cumprimento à legislação tributária, que
determina a retenção e recolhimento do correspondente imposto de renda
quando do pagamento das verbas trabalhistas ao beneficiário.
Há que se atentar para as peculiaridades do imposto de renda da pessoa física,
que tem sistemática própria de apuração. O imposto retido na fonte, no caso dos
rendimentos tributáveis obtidos acumuladamente, excluídos os de tributação
exclusiva (13o salário), é mero adiantamento. Tais rendimentos devem ser
submetidos ao ajuste anual, junto com os demais, quando, então, se apurará o
imposto devido, compensando-se os valores retidos.
A determinação judicial, no caso, somente se aplica no âmbito das partes do
processo trabalhista, empregado e empregador, e se circunscreve ao imposto a
ser retido na fonte sobre os rendimentos que estavam sendo discutidos, não à
declaração de ajuste anual do contribuinte, que é a origem do lançamento e, em
relação à qual, não há qualquer pronunciamento da Justiça do Trabalho.
A sentença judicial não determinou, tácita ou expressamente, que a Receita
Federal devesse observar, quando da fiscalização da sua DIRPF, as naturezas
tributárias que foram usadas para a retenção do imposto. Até porque a Fazenda
Pública não foi parte na ação e, em nenhum momento, foi instada a pronunciar-se
sobre tal matéria.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720359/2009-19
18
Assim, não há qualquer elemento vinculante nos cálculos periciais homologados
que impeça a Administração Tributária de aplicar a classificação da natureza
tributária das verbas deferidas de acordo com a interpretação que faz da
legislação tributária vigente.
Em síntese, estão corretos os cálculos, efetuados pela autoridade fiscal, das
proporções e valores dos rendimentos, classificando-os perfeitamente segundo as
suas naturezas tributárias (isentos, de tributação exclusiva e sujeitos ao ajuste
anual). Por conseguinte, também estão corretas as distribuições dos honorários
advocatícios entre essas verbas, que obedeceram as citadas proporções, assim
como o cálculo do imposto retido na fonte referente aos rendimentos de
tributação exclusiva na fonte, o décimo terceiro salário.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade argüidas e,
no mérito, considerar procedente o lançamento, mantendo as exigências
consignadas na notificação de lançamento.
Matheus Rodrigues da Costa - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que sobre rendimentos pagos acumuladamente sejam aplicadas as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, a fim de permitir a
incidência do imposto de renda na fonte com base nas respectivas alíquotas progressivas e
respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência). Ademais, deve ser excluído
da base de cálculo do imposto de renda a parcela correspondente aos juros de mora sobre as
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 131
DF CARF MF
Original